Tribunal: TJMT
Processo: 1020511-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020511-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), SERGIO ADAO SIMIAO - CPF: 170.720.009-25 (AGRAVANTE), MIRIAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 849.780.152-00 (AGRAVADO), CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA - CNPJ: 26.586.262/0001-73 (AGRAVADO), VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - CPF: 001.633.831-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE QUE AS REQUERIDAS/LOCATÁRIAS SEJAM COMPELIDAS AO PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL DE IPTU DO PERÍODO EM QUE ESTIVERAM NO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA E SEUS CONTORNOS –
MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão,
ex vi
do § 3o do artigo 300, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020511-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

SÉRGIO ADÃO SIMIÃO

AGRAVADAS:

CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO ADÃO SIMIÃO
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1032478-69.2022.8.11.0041, movida em face de
MIRIAN

PEREIRA DE SOUZA e CAROLINE LOPES DE OLIVEIRA – ME
,
que indeferiu a tutela de urgência, onde o agravante visou determinação para que as requeridas/agravadas realizem diretamente na Procuradoria Geral do Município de Cuiabá/MT, o pagamento das despesas referentes ao IPTU do período em que estiveram no imóvel, ou entreguem o respectivo valor de R$15.512,02 (quinze mil, quinhentos e doze reais e dois centavos), para que este promova a regularização do débito.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que é proprietário de um imóvel situado na Rua Presidente Wenceslau Brás, n. 350, bairro Morada do Sol, CEP 78.043-508, Cuiabá-MT, onde informa que na data de 01/06/2019, através de uma procuração, outorgou poderes à 1a agravada através de procuração, para que esta pudesse alugar o imóvel a terceiros.

Registra que no dia 11/07/2019, formalizou com a 1a agravada, um “Contrato de Prestação de Serviços e Administração de Bem Imóvel”, referente ao bem objeto da procuração, sendo previsto na cláusula segunda que o aluguel deveria ser inicialmente no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado anualmente, bem como na cláusula terceira que o prazo do referido contrato seria de 36 (trinta e seis) meses.

Salienta que ainda no parágrafo primeiro, restou descrito que a 1a agravada seria responsável pela fiança apresentada, bem como pela administração dos aluguéis mensais do imóvel alugado e que na cláusula sétima ficou previsto com relação às despesas com água, energia elétrica, prêmio seguro, imposto territorial e predial urbano que seria de responsabilidade do locatário, cabendo à 1a agravada a devida fiscalização de seu cumprimento.

Sustenta que após a assinatura do contrato e a transferência da administração do imóvel à 1a agravada, a casa objeto do contrato, fora alugada em 11/07/2019, pelo valor mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais) reais à 2a agravada, sendo o imóvel entregue em perfeitas condições estruturais, elétricas e hidráulicas, e sem nenhuma pendência financeira.

Assevera que após alguns meses do início da locação, com a crise financeira trazida com a pandemia da Covid/19, como vários brasileiros, a locatária/2a agravada também foi atingida economicamente, o que a levou a solicitar à 1a agravada, em abril de 2021, um desconto na mensalidade referente ao aluguel, o que foi prontamente atendido, concedendo o desconto de 30% (trinta por cento) durante o período e 06 (seis) meses a partir de abril de 2021, findando em setembro do mesmo ano.

Narra que no mês de outubro, a 1° requerida alegou que a 2° agravada não tinha mais interesse no imóvel e que faria a desocupação em até 03 (três) dias, solicitando ainda a desobrigação da multa pela rescisão antecipada.

Discorre que informou às agravadas que a isenção da multa dependeria da vistoria e quitação dos débitos que estavam inadimplidos, contudo, ao realizar a vistoria, verificou que sua casa não se encontrava da maneira que havia sido entregue, não autorizando a desocupação imediata.

Diz que a 2a agravada desocupou o imóvel em 30/11/2021 e não realizou nenhuma reforma, deixando o imóvel em péssimas condições, razão pela qual os notificou extrajudicialmente, para que os débitos fossem regularizados, bem como pagasse a multa pela rescisão, entretanto, não foi atendida a solicitação.

Alega que, além do débito de IPTU causando-lhe infortúnio, para reformar o imóvel desembolsou o valor de R$49.594,91 (quarenta e nove mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos).

Acrescenta que ao consultar o extrato de débitos de IPTU junto ao Município, verificou que a inadimplência gerada pelas requeridas já estava em R$15.512,02 (quinze mil quinhentos e doze reais e dois centavos).

Ressalta que
“os débitos estão incluídos em dívida ativa, o que causa inequívoco

prejuízo ao agravante, considerando que, com a CDA, o mesmo fica com restrições administrativas, em outras,

em seu nome, inclusive dificultando a locação do imóvel a novos locatários”
(sic).

Frisa que
“a correção é mensal, então a cada mês a dívida em nome do agravante

vai aumentando, o que pode lhe prejudicar mais ainda. Isso se o Município não manejar uma Ação de Execução

Fiscal contra o agravante!”
(sic).

Assegura que
“o fumus boni iuris reside na própria previsão do contrato em

anexo, uma vez que obriga as agravadas ao pagamento do IPTU durante todo o período de vigência”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso “
para que que sejam as agravadas compelidas

a quitarem o débito fiscal de IPTU, hoje no valor atualizado de R$15.898,22 (Quinze mil oitocentos e noventa e

oito centavos e vinte e dois centavos), diretamente através da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá/MT, ou que depositem o valor nos autos para que o agravante promova o pagamento, tudo sob pena de multa diária

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim 18/10/2022, conforme Id 147642687.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 153514669.

Determinada a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau, as partes manifestaram o desinteresse em autocomposição (Ids 168548177 e 168986691).

Preparo devidamente recolhido, conforme Id 146956184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pela magistrada singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela provisória onde o agravante visava a determinação para que as requeridas/agravadas realizem diretamente na Procuradoria Geral do Município de Cuiabá/MT, o pagamento das despesas referentes ao IPTU do período em que estiveram no imóvel, ou entreguem o respectivo valor de R$15.512,02 (quinze mil, quinhentos e doze reais e dois centavos), para que este promova a regularização do débito.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, constata-se que as medidas requeridas, se concedidas, esgotaria o objeto da ação de obrigação de fazer, pois correspondem exatamente ao provimento final pleiteado, e não seus efeitos.

O artigo 300, § 3o, do CPC estabelece que
"a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Na hipótese, constata-se que a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário averiguar os elementos de prova acerca da relação jurídica e seus contornos.

Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2021, de forma que não se vislumbra o efetivo prejuízo que o autor/agravante suportaria em aguardar o j
ulgamento
da lide na origem.

Convém ressaltar ainda, como bem sopesado pela magistrada na origem, que
“
os documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações”
(sic).

De mais a mais,
“Antecipar irreversivelmente seria antecipar a própria vitória definitiva do autor, sem assegurar ao réu o exercício do seu direito fundamental de se defender, exercício esse que, ante a irreversibilidade da situação de fato, tornar-se-ia absolutamente inútil, como inútil seria, nestes casos, o prosseguimento do próprio processo”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 5a Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 101).

Sobre a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com natureza satisfativa e irreversível, inclusive envolvendo ações cominatórias, já decidiu este Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA –
MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, § 3o DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão, ex vi do § 3o do artigo 300, do CPC
”
(TJ-MT - AI: 10223528320228110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PEDIDO DE TROCA DE CONJUNTO DE ELEVADORES E TODOS OS REPAROS NA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a matéria discutida nos autos exige dilação probatória, pois é necessário se averiguar a origem dos defeitos apresentados nos elevadores e supostos vícios estruturais apresentados no Condomínio, bem como se é de responsabilidade da agravada esses supostos vícios, não se faz presente a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, o caso não demonstra a urgência alegada, uma vez que o próprio agravante afirma que os problemas teriam ocorrido no ano de 2014.
Se a parte agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
”

(TJ-MT 10091861820218110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC
”

(TJ-MT 10056769420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023